Tribunal: TJES
Processo: 0011940-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011940-95.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO (PAR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. LEI ANTICORRUPÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º, 2º E 3º, §1º. REJEITADA. NULIDADES ABSOLUTAS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não prospera a alegação de que os mencionados artigos 1º, 2º e 3º, §1º, da Lei nº 12.846/2013 violam o direito fundamental à presunção de inocência, a livre iniciativa, bem como o devido processo legal, posto que, além do Capítulo IV da mencionada norma ser integralmente dedicado a disciplinar as regras e garantias do processo administrativo de responsabilização, nota-se que a sua
ratio
é claramente fomentar que as pessoas jurídicas instituam sistemas de controle sobre as condutas de seus agentes, de sorte a evitar a prática de atos violadores da moral administrativa, vez que não poderão se isentar de eventual responsabilização alegando ausência de
culpa in vigilando.

2
.
Não há que se falar em nulidade em razão da tramitação do inquérito perante a Polícia Federal, pois se tal não possui o condão de viciar o processo penal – conforme não maculou o processo nº 0032397-22.2015.8.08.0024, que tramitou na 8ª Vara Criminal de Vitória – com muito mais razão não se revela capaz de invalidar o procedimento administrativo para responsabilização com base na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), que se utilizou dos respectivos elementos investigativos.

3
.

A jurisprudência da Corte Cidadã e deste Sodalício são uníssonas no sentido de não haver invalidade na mera extrapolação dos prazos de processos administrativos, sendo certo que o recorrente não demonstrou efetivo prejuízo a sua defesa em razão da respectiva prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

4.

Não há no PAR em debate qualquer decisão de cunho meritório do Secretário de Controle e Transparência apontado como impedido, sendo que sua única atuação foi no sentido de despachar pela prorrogação do processo administrativo, o que não gera nulidade.

5.

O Plenário do Pretório Excelso já concluiu que
“O princípio da não-autoincriminação, reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação no âmbito criminal (nemo tenetur se detegere)”.
(STF; ADI 4.103; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 19/05/2022; DJE 23/09/2022; Pág. 29). Sendo assim, considerando que as sanções previstas na Lei nº 12.846/13 possuem natureza administrativa, conforme se extrai do art. 6º, incisos I e II (multa e publicação extraordinária da decisão), não se mostra impositiva a observância da respectiva garantia durante as diligências realizadas no PAR.

6.
Inexiste violação ao ato jurídico perfeito, tampouco efetivo prejuízo em razão da utilização do Decreto Estadual n° 3956-R, que adentrou ao ordenamento jurídico um dia antes da decisão proferida no PAR, sendo aplicáveis, por analogia, os ditames do parágrafo único do artigo 2º do Código Penal Brasileiro
(“A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”
).

7.
Em que pese a independência entre as esferas criminal e administrativa, registra-se que a tese do flagrante preparado foi rechaçada naquela seara (Proc. nº 0032397-22.2015.8.08.0024), sendo os acusados condenados pelo crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal Brasileiro, conforme julgamento das respectivas apelações criminais nesta Corte, encontrando-se o feito pendente de análise de Agravo em Recurso Especial no STJ.

8.
Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011940-95.2017.8.08.0024

APTE:

AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA.

APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
,
haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 903/910v, que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados
.

Postula (fls. 912/1.059), em síntese, a procedência da demanda, com a anulação definitiva da
“Decisão Recursal Concect n. 001/2017”
, para que, assim, seja afastada a multa administrativa que lhe fora imposta, bem como excluído seu nome do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Pois bem.

Conforme se colhe dos autos, a recorrente ajuizou a demanda em tela, almejando a anulação do ato administrativo emanado da Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 20/02/2017, que a condenou ao pagamento de multa na importância de R$ 747.780,02 (setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e dois centavos), bem como determinou a publicação do respectivo ato decisório no diário oficial e nos jornais de grande circulação.

Alegou, em suma, que em 08/10/2015 foi decretada a prisão em flagrante do Sr. Washington Rodrigo Figueiredo Araújo, então funcionário da empresa, por supostamente ter oferecido vantagem indevida ao então Secretário de Estado de Justiça, Sr. Eugênio Coutinho Ricas, tendo por objetivo a celebração de aditivo ao contrato da requerente com o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES).

Acrescentou que, diante de tais fatos, na data de 23/10/2015, foi publicada a Portaria nº 136-S da Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo (SECONT), determinando a abertura do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) de nº 72198583/2015.

Sustentou, na sequência, que dito processo administrativo está eivado de nulidades, quais sejam:
i)
há flagrante incompatibilidade entre os testemunhos dos Srs. Eugênio Coutinho Ricas e Ailton Xavier com o depoimento do Sr. Christian Marchiori Gavazza, pois este contradiz o enredo delituoso narrado pelos dois primeiros e as provas produzidas administrativamente;
ii)
em 31/03/2016 foi proferida decisão de 1ª instância no PAR, a qual se amparou no Decreto Estadual 3.956-R que, por sua vez, entrou em vigor no mesmo dia da prolação da decisão, violando cabalmente seus direitos ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica;
iii)
o prazo legal de 180 dias para finalização do PAR ocorreria em 20/04/2016, mas foi proferida nova decisão que o prorrogou, pelo Sr. Eugênio Coutinho Ricas, então Secretário de Estado de Controle e Transparência, o qual estaria impedido por ter interesse direto/indireto na matéria;
iv)
ao ser intimada do julgamento do PAR, a requerente interpôs recurso administrativo e, após, foram emitidos pareceres técnico-jurídicos não vinculantes pela PGE/ES, opinando, ao final, pela improcedência do recurso, muito embora tenha sido reconhecido o impedimento do Sr. Eugênio Coutinho Ricas;
v)
das treze razões recursais autônomas arguidas, somente quatro foram analisadas; e
vi)
somente foi intimada do julgamento do recurso administrativo após o trânsito em julgado.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, aduziu na defesa apresentada, em síntese, a constitucionalidade da Lei n.º 12.846/2013, acrescentando que não houve qualquer irregularidade a ensejar a nulidade do processo administrativo de responsabilização, que tramitou sob nº 72198583, em desfavor da requerente na Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT e a impossibilidade do Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

O magistrado
a quo,
ao prolatar a sentença de improcedência, teceu a seguinte fundamentação:

“Assim, rememorando o que foi relatado, a empresa autora pretende, em síntese, a anulação dos comandos decisórios do processo administrativo de responsabilização e, seu desfavor, invocando a inconstitucionalidade da Lei n.º 12.346/2013, bem como por entender estar eivado de nulidades absolutas.

Pois bem. Conforme se extrai do Processo Administrativo de Responsabilização acostado aos autos (fls. 105/536) a empresa autora foi responsabilizada por conduta tipificada na Lei nº 12.346/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial), pela Secretaria de Estado de Controle e Transparência – SECONT.

A referida legislação dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Apelidada de “Lei Anticorrupção” (LAC) ou “Lei da Empresa Limpa” (LEL), a referida lei entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014, após vacatio legis de 180 (cento e oitenta) dias, tempo concedido à Administração Pública e aos entes privados para se prepararem para as exigências legais.

A partir da vigência da Lei Anticorrupção, o ordenamento jurídico brasileiro passou a contar com um instrumento para responsabilizar administrativa e civilmente pessoas jurídicas por prática de atos lesivos contra a Administração Pública, nacional e estrangeira, responsabilização esta de natureza objetiva.

Desta forma, a pessoa jurídica infratora responderá pelos delitos a ela atribuídos sem que precise se comprovar a culpa ou dolo das pessoas físicas que agiram por meio dela, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o resultado obtido.

Nesse sentido, a Lei nº 12.846/2013 soma-se a todo um arcabouço normativo que legitima a Administração Pública a sancionar aquelas condutas em desconformidade com o cenário normativo vigente, lançando as bases para um novo paradigma de relacionamento entre o setor público e o setor privado, em que a transparência deve nortear as condutas de ambos.

A nova postura exigida do setor privado está em consonância com a noção defendida pela doutrina de que aquele particular que se dispõe a se relacionar com a Administração Pública passa a subordinar-se a regime jurídico mais severo que o aplicável ao cidadão comum em outras relações jurídicas.

Destarte, a Lei Anticorrupção agrega ao sistema normativo brasileiro uma série de importantes ferramentas jurídicas para uma responsabilização mais ágil, eficiente e dura daquelas empresas que realizam atos lesivos à Administração Pública, demonstrando que a sociedade brasileira não tolera mais a impunidade de atos de corrupção.

Nesse contexto, não há que se falar em inconstitucionalidade pela responsabilização objetiva da empresa (art. 2º), independentemente da que recai sobre a pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito (art. 3º, §1º), consoante esclarece o parecer da lavra do Procurador-Geral da República na ADI n.º 5.261 que versa sobre o diploma legal [...].

Afastada a aventada inconstitucionalidade da Lei nº 12.846/2013 e, consequentemente, a necessidade de interpretá-la segundo a Constituição na forma pretendida pela demandante, passo a apreciar as nulidades apontadas no PAR objeto da lide.

Inicialmente, saliento que as questões relacionadas à valoração do conjunto probatório se enquadram no mérito administrativo, não sendo possível a revisão pelo Judiciário [...].

Nesse sentido, deixo de analisar a alegação de “completa desconsideração dos elementos probatórios constantes dos depoimentos da testemunha Sr. Christian Marchiori Gavazza” (fls. 52/58).

Como dito alhures, cumpre ao Judiciário tão somente verificar a legalidade do processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade discutida na presente ação.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que tal nulidade apenas deve ser reconhecida se demonstrado o efetivo prejuízo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief [...].

Com efeito, de plano devem ser afastadas as nulidades relacionadas à prorrogação do prazo do PAR, ao impedimento do Sr. Eugênio Ricas para atuar no referido processo, à oitiva das pessoas naturais investigadas na qualidade de testemunhas, à ausência de quantificação da pena pela Comissão Processante, bem como à intimação do resultado do recurso somente após o trânsito em julgado da decisão administrativa.

Afinal, em nenhum dos referidos pontos a requerente apontou o prejuízo decorrente à sua defesa, consoante já reconhecido anteriormente, razões que adoto para decidir [...].

Com relação às nulidades referentes à atuação da Polícia Federal, à existência de flagrante preparado/provocado, à desconsideração do programa de compliance da autora e à ausência de análise de todas as razões do recurso administrativo, após detida análise dos autos, não observo elementos que levem a entendimento diverso daquele externado pelas decisões de fls. 643/645 e 850/855 para as rechaçarem.

[...]

Sobre a questão do flagrante preparado/provocado, tenho que o alegado contato prévio do Secretário Eugênio Coutinho Ricas com o Delegado responsável pela apuração de ilícito penal (fls. 821/823), por si só, não o configura, já que também se faz necessário para a realização do flagrante esperado, como se deu no caso vertente [...].

Ademais, eventual exploração política do ocorrido por quem quer que seja (fls. 812/814) não possui o condão de macular o flagrante esperado, tampouco o processo administrativo em questão.

A demandante argui, ainda, a nulidade do processo administrativo pela aplicação do Decreto n.º 3.956-R/2016, pois esse entrou em vigor na mesma data em que a decisão de primeira instância foi proferida (fls. 381/389), violando, assim, o seu direito ao ato jurídico perfeito.

Entretanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que a referida decisão aplicou o Decreto n.º 3.956-R/2016 apenas em relação à dosimetria da penalidade pelo fato do novel diploma ter sido considerado mais benefício do que as disposições revogadas dos Decretos n.º 3.727-R/2014 e 3.774-R/2015 (fls. 386), como de fato o é.

Tal aplicação da legislação mais favorável ao agente no âmbito do processo administrativo vem sendo admitida pela jurisprudência pátria [...].

Nesse sentir, a fixação da multa com base na gravidade e repercussão social, fatos notórios que independem de prova (art. 374, I do CPC), na forma do art. 25 do Decreto n.º 3.956-R/2016, se deu de forma escorreita, pelo que ausente à nulidade apontada no PAR no tocante.

Por fim, não se vislumbra o impedimento ou a suspeição do relator do recurso administrativo pelo simples fato de ser subordinado hierárquico do então Secretário da SECONT, o Sr. Eugênio Coutinho Ricas (fls. 517/532 e 546/548).

Em primeiro lugar, a participação do Secretário na persecução penal do crime que motivou sua abertura, tendo prestado depoimento como testemunha, impediria apenas a sua atuação no feito, não de seus subordinados.

Não bastasse, inexistem indícios de que o Secretário tenha coagido, ou ao menos solicitado que o relator rejeitasse o recurso administrativo, nem mesmo qualquer outro elemento que apontasse sua parcialidade, apenas conjecturas por parte da demandante.

Além disso, tal questão deveria ter sido suscitada antes do julgamento pelo órgão colegiado, o que não aconteceu, pelo que já se encontra preclusa [...].

Não restando assim caracterizada qualquer situação que acarrete a nulidade do processo administrativo de responsabilização n.º 72198583/2015 em desfavor da requerente, tenho que a pretensão autoral não merece acolhida”.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não prospera.

Sustenta a recorrente, inicialmente, a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei n. 12.846/2013, ante a violação do direito fundamental à presunção de inocência e à livre iniciativa, bem como afronta ao artigo 8º, sessão 2,
caput,

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Em acréscimo, aponta a inconstitucionalidade do §1º, do artigo 3º, da aludida legislação, por violação ao devido processo legal e à ampla defesa, bem como à presunção de inocência.

Sucessivamente, almeja a decretação de nulidade absoluta do ato administrativo sancionatório, ante os vícios ocorridos ao longo do Processo Administrativo de Responsabilização nº 72198583, sendo eles:
i)
atuação
contra legem
da Polícia Federal, ao deflagrar o flagrante provocado, posto que o suposto crime não alcança as esferas interestadual, internacional, ou seja, de interesse da União;
ii)
decaimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para finalização do processo, cuja prorrogação foi autorizada por autoridade impedida (Sr. Eugênio Coutinho Ricas), havendo desrespeito à publicidade do ato administrativo;
iii)
violação ao direito da não autoincriminação da recorrente, na oitiva dos Srs. Wagner (sócio administrador da apelante) e Washington (ex-funcionário);
iv)
violação ao ato jurídico perfeito e efetivo prejuízo à recorrente em razão da utilização do Decreto Estadual n° 3956-R, que adentrou ao ordenamento jurídico um dia antes da decisão proferida;
v)
nulidades decorrentes da participação do Sr. Eugênio Coutinho Ricas no processo administrativo, sobretudo quando da sua prorrogação e do flagrante preparado.

Ressalta, por fim, não se aplicar o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
) às nulidades invocadas.

- Da arguida inconstitucionalidade dos artigos
1º, 2º e 3º, §1º da Lei n. 12.846/2013

Com efeito, no tocante à alegação de inconstitucionalidade dos respectivos dispositivos da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), cumpre transcrevê-los, para melhor compreensão:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente.

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.

§ 1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput.

Conforme se vê, a legislação em comento tem por objetivo promover a repressão de condutas de agentes privados que fomentem a prática de imoralidades por servidores do Estado, estabelecendo sanções e instrumentos administrativos para a sua persecução, buscando, assim, dar concretude ao princípio da moralidade administrativa, não se atendo apenas ao controle das atividades desempenhadas pelos agentes do Estado.

Atualmente, os mecanismos de controle dos atos violadores da moralidade administrativa, notadamente relacionados aos atos de corrupção, estendem-se aos agentes privados que os praticam, não revelando os dispositivos questionados nenhuma inovação no ordenamento jurídico, a exemplo da Lei nº 8.429/1992, com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 (Lei de combate à improbidade administrativa); artigo 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência); Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa); bem como os artigos 312 e seguintes do Código Penal, que disciplinam os crimes praticados contra a Administração Pública.

Quadra evidenciar que a responsabilização, civil e administrativa, da própria pessoa jurídica, além de se encontrar positivada no art. 173, §5º da Constituição da República, também é prevista na legislação ambiental (art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 c/c art. 3º, da Lei nº 9.605/98), bem como nos artigos 932, III e 933, ambos do Código Civil.

Logo, não prospera a alegação de que os mencionados artigos 1º, 2º e 3º, §1º, da Lei nº 12.846/2013, afrontam o direito fundamental à presunção de inocência, a livre iniciativa, bem como o devido processo legal, posto que, além do Capítulo IV da mencionada norma ser integralmente dedicado a disciplinar as regras e garantias do processo administrativo de responsabilização, nota-se que a sua
ratio
é claramente fomentar que as pessoas jurídicas instituam sistemas de controle sobre as condutas de seus agentes, de sorte a evitar a prática de atos violadores da moral administrativa, vez que não poderão se isentar de eventual responsabilização alegando ausência de
culpa in vigilando.

Mister registrar que tramita no Supremo Tribunal Federal ação de inconstitucionalidade (ADI 5.261) ajuizada pelo Partido Social Liberal (PSL) contra os dispositivos da referida Lei Anticorrupção, tendo o Procurador-Geral da República lançado parecer pela constitucionalidade da norma.

Peço vênia para transcrever elucidativos trechos:

“Questiona-se, nesta ação direta de inconstitucionalidade, a conformidade com a Constituição da República de preceitos da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013 (conhecida como Lei Anticorrupção Empresarial), que possibilitam responsabilização administrativa e cível de pessoas jurídicas, independentemente de dolo ou culpa, desde que comprovados prática de ato ilícito que lhes interesse ou as beneficie e dano ao patrimônio público.

[...]

As diretrizes fixadas na Constituição da República indicam necessidade imperiosa de proteção ao patrimônio público, de combate sem trégua à corrupção e de repressão a danos causados por ilícitos, entre eles os praticados no interesse de pessoa jurídica ou que a favoreçam.
A Constituição de 1988 consagrou a possibilidade de responsabilizar pessoas jurídicas, independentemente da responsabilidade de seus dirigentes. Veja-se o art. 173, § 5º [...].

Se, no art. 173, § 5º, a Constituição do Brasil autoriza (na verdade impõe à legislação infraconstitucional) responsabilização de pessoas jurídicas sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes, não poderá tal comando ser conflitante com alicerces constitucionais como os da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelo contrário,
a Lei 12.846/2013, ao impor medidas contra a corrupção e ao buscar preservação do patrimônio público, indubitavelmente encontra amparo em diversos princípios constitucionais, como o da probidade administrativa (art. 5º, LXXIII, e art. 37, § 4º), o da moralidade (art. 37, caput), os da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LIV), o da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, e art. 170, III) e com o regime republicano (art. 5º, caput)
.

Respeito à moralidade administrativa e combate a atos ilícitos que gerem dano ao patrimônio público são impostos pela ordem constitucional e, principalmente desde a década de 1990, materializam-se em estrutura legislativa elaborada de forma a repercutir nas diversas áreas econômicas e jurídicas
.

[...]

No julgamento do recurso extraordinário 628.582/RS, a Primeira Turma do STF, de acordo com o voto do relator, Ministro, DIAS TOFFOLI, firmou que ‘a responsabilização penal da pessoa jurídica independe da responsabilização da pessoa natural’.

[...]

Desse modo, improcede o pedido, pois a Lei 12.846/2013 não contraria o texto constitucional, mas lhe dá concretude e efetividade e mostra-se imprescindível a exigências sociais e à consolidação de compromissos internacionais do Brasil”.
[não existem grifos no original]

Portanto, nessa linha de argumentação, tenho que não prospera o pleito de declaração de inconstitucionalidade da norma, razão pela qual rejeito dita arguição.

-
Do mérito

Na sequência, penso que também não comporta acolhimento a pretensão de decretação de nulidade do ato administrativo sancionatório.

A Corte da Cidadania já manifestou entendimento no sentido de que uma investigação conduzida pela Polícia Federal não se restringe à apuração de crimes de competência da Justiça Federal:

“[...]
A atuação da Polícia Federal não se restringe à apuração de crimes de competência da Justiça Federal, também podendo sê-lo feito em prol da Justiça Estadual.
II. Havendo indícios de que os delitos sob investigação possuem repercussão interestadual, há expressa previsão constitucional e legal para a atuação da Polícia Federal. Inteligência dos artigos 144, §1º, I da Constituição da República e 1º, II da Lei 10.446/2002. [...].” (HC 116.375/PB, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 09/03/2009).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADES. INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL PARA INVESTIGAR OS CRIMES, COM A CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E SUAS PRORROGAÇÕES. PRODUZIDAS DE ACORDO COM A LEI N. 9.296/96. ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO, NA CONDIÇÃO DE PROVA DERIVADA DAS INTERCEPTAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - Esta Corte já afirmou que a atuação da Polícia Federal, por si só, não eiva de incompetência a atuação da Justiça Estadual, uma vez que as atribuições daquele órgão não se confundem com as regras de competência constitucionalmente estabelecidas para a Justiça Federal, sendo possível que uma investigação conduzida pela Polícia Federal seja processada perante a Justiça Estadual
. (Precedente). [...].” (RHC 66.741/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016).

Nessa linha intelectiva, colhe-se, ainda, julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGOU ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DISCUSSÃO ACERCA DA ATRIBUIÇÃO FUNCIONAL ENTRE AS POLÍCIAS FEDERAL E ESTADUAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. 1. O trancamento de inquérito policial, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, somente possível quando demonstrada, de plano, de forma clara, incontroversa e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade dos fatos sob apuração, a inexistência de indícios mínimos de autoria, ou, ainda, quando já estiver extinta a punibilidade do investigado. Precedente jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. No caso em análise, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses excepcionais que dão ensejo ao trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa. 3. No que se refere à suposta incompetência da polícia federal para investigação dos fatos, não merece acolhida o posicionamento esposado pelo ora apelante, pois o inquérito policial é procedimento administrativo inquisitivo, que tem por finalidade subsidiar a atuação persecutória do Ministério Público Federal. Assim,
na esfera da investigação, em relação à autoridade policial, não há que se falar em incompetência, mas em discussão acerca da atribuição funcional entre as polícias federal e a estadual. 4.
Não gera nulidade o fato de o inquérito ter sido conduzido pela autoridade policial federal ou estadual, pois essa discussão é pertinente à atribuições administrativas e não a propósito de competência, circunstância essa que não se apresenta como capaz de viciar eventual processo penal dela decorrente
, sobretudo quando se trata o referido inquérito policial de peça de natureza informativa. 5. Decisão mantida. Recurso em sentido estrito desprovido”. (RSE 0019757-03.2010.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1 21/03/2013 PAG 79.)

Neste cenário, não há que se falar em nulidade em razão da tramitação do inquérito perante a Polícia Federal, pois se não possui o condão de viciar o processo penal – conforme não maculou o processo nº 0032397-22.2015.8.08.0024, que tramitou na 8ª Vara Criminal de Vitória – com muito mais razão não se revela capaz de invalidar o procedimento administrativo para responsabilização com base na Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção), que se utilizou dos respectivos elementos investigativos.

No tocante ao alegado decaimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº 12.846/2013, convém ressaltar que tanto a referida legislação quanto o Decreto Estadual nº 3956-R, permitem a prorrogação do interstício. Vejam-se:

LEI Nº 12.846/2013

“Art. 10. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis.

§ 4º O prazo previsto no § 3º poderá ser prorrogado, mediante ato fundamentado da autoridade instauradora.
” [Não existe grifo no original]

DECRETO ESTADUAL Nº 3956-R

“Art. 12. O prazo para conclusão do PAR não excederá 180 dias (cento e oitenta) dias,
admitida prorrogação por igual período
, por solicitação, em despacho fundamentado, do presidente da comissão à autoridade instauradora.” [Não existe grifo no original]

Em acréscimo, mister destacar que a jurisprudência da Corte Cidadã e deste Sodalício são uníssonas no sentido de não haver invalidade na mera extrapolação dos prazos de processos administrativos, conforme se pode observar das seguintes ementas:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP CONDENADOS PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS. PENA APLICADA. DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABE AO PODER JUDICIÁRIO SINDICAR AMPLAMENTE O ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS. [...] 4. A ausência de termo de encerramento de volume e
a extrapolação do prazo legal para conclusão do procedimento administrativo disciplinar, por si só, não são causas de nulidade, devendo ser demonstrado o real prejuízo à defesa do servidor
, o que, no caso, não ocorreu. 5. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial, com ressalva das vias ordinárias”. (STJ; MS 19.487; Proc. 2012/0251648-0; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 17/11/2017)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TESE DE OFENSA AO ART. 59 DA LEP E À SÚMULA Nº 533/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA GRAVE HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. RECONHECIMENTO MEDIANTE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TESE DE NULIDADE DO PAD POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA SUA CONCLUSÃO. MERA IRREGULARIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE NÃO VERIFICADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO EFEITO INTERRUPTIVO PARA FINS DE BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL APENAS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS JÁ RESSALVADOS NO ACÓRDÃO. REGRESSÃO DE REGIME. DECORRÊNCIA LEGAL (ART. 118, I, DA LEP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

3.
Eventual extrapolação do prazo para a conclusão do pad não tem o condão de tornar nulo o procedimento, tampouco sua consequente homologação judicial, tratando-se de mera irregularidade
, que sequer gerou prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. [...] (STJ; HC 351.348; Proc. 2016/0066867-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 01/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2)
A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao proclamar que a extrapolação do limite de prazo não ocasiona por si só a nulidade do procedimento administrativo, principalmente quando não houver alegação nem demonstração de prejuízo.”
[...] (TJES; AI 0004346-89.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 02/08/2016; DJES 10/08/2016)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
A ultrapassagem do prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não caracteriza nulidade capaz de invalidar o procedimento, principalmente porque não demonstrado o prejuízo. Precedentes.
[...]”

(REsp 585.156/RN, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 24/11/2008).

Na hipótese, o recorrente não demonstrou efetivo prejuízo a sua defesa em razão da dita prorrogação, pelo que não comporta acolhimento a tese de nulidade do processo administrativo por este motivo.

Ainda neste particular, é forçoso ressaltar que o §3º, do art. 10, da Lei nº 12.846/13 dispõe que “A comissão
deverá concluir o processo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data da publicação do ato que a instituir e,
ao final,
apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas
”.

Conforme se observa, o respectivo relatório conclusivo da comissão processante (fls. 355/365) foi finalizado na data de 15/03/2016, sendo a decisão responsável pela aplicação das sanções proferida no dia 31/03/2016 (fls. 381/389), ou seja, o que reforça a conclusão pela ausência de prejuízo, sendo praticados no período de prorrogação, em suma, apenas atos tendentes a cientificar a empresa processada acerca do resultado e análise do recurso apresentado.

Em continuação, ainda que se cogite o impedimento do Sr. Eugênio Coutinho Ricas, então Secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo à época dos fatos, face sua condição de testemunha no inquérito, o qual assumiu a pasta da Secretaria de Estado de Controle e Transparência na data de 31/03/2016, certo é que não foi o responsável pela instauração do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR em debate (fl. 106), tampouco designou os integrantes da comissão processante ou proferiu a decisão que culminou na aplicação das penalidades à recorrente, sendo tais atos praticados pelo Secretário antecessor, Dr. Marcelo Zenkner.

Não há no referido PAR qualquer decisão de cunho meritório do dito Secretário impedido, sendo que sua única atuação foi no sentido de despachar pela respectiva prorrogação (fl. 396), a qual, conforme visto, não causou qualquer prejuízo à recorrente.

Em situação semelhante, observa-se o seguinte julgado da Primeira Seção da Corte Cidadã:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO PROCESSANTE. SERVIDOR ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. [...] 5.
Hipótese em que o servidor que acompanhou a polícia federal quando da realização das buscas em momento anterior, e que futuramente integrou temporariamente a comissão, não praticou nenhum ato de maior relevância ao processo, tal como condução de instrução, exame de alegações de defesa ou de mérito, realizando apenas atos de mero expediente, que implicaram sobrestamento e prorrogação do PAD, sem a capacidade de provocar o menor prejuízo à defesa do impetrante”
. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-MS 18.018; Proc. 2011/0312989-3; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 10/03/2021)

Por conseguinte, também não assiste razão à apelante ao mencionar a ocorrência de violação ao direito fundamental de não produzir provas contra si (“
nemo tenetur se detegere”
), por não ter sido assegurado, durante a apuração, aos Srs. Wagner (sócio administrador da apelante) e Washington (ex-funcionário), o direito de permanecer em silêncio.

Verifica-se às fls. 115/116 que foi garantido ao Sr. Washington Rodrigo o direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório realizado perante a autoridade policial, não sendo obrigado, portanto, a produzir prova contra si mesmo.

Lado outro, o Plenário do Pretório Excelso já concluiu que
“O princípio da não-autoincriminação, reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969,
assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação
no âmbito criminal
(nemo tenetur se detegere)”.
(STF; ADI 4.103; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 19/05/2022; DJE 23/09/2022; Pág. 29).

Sendo assim, considerando que as sanções previstas na Lei nº 12.846/13 possuem natureza administrativa, conforme se extrai do art. 6º, incisos I e II (multa e publicação extraordinária da decisão), não se mostra impositiva a observância da respectiva garantia durante as diligências realizadas no PAR, valendo reforçar que, no âmbito inquérito policial, foi conferido ao Sr. Washington Rodrigo o direito de permanecer em silêncio.

Todavia, ainda que assim não fosse, não obstante o “
nemo tenetur detegere”
constitua garantia fundamental, traduzida, na sua vertente mais visível, na prerrogativa de não produzir provas contra si, a Corte Superior vem entendendo que sua inobservância ensejaria apenas
nulidade relativa
, ou seja, seria necessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme se observa no seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. INFORMAÇÕES DO COPOM. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. DIREITO AO SILÊNCIO. PREJUÍZO NÃO INDICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual, "acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, tem se orientado no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
" (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).-
Na hipótese, não foi indicado, nem se constata, qualquer prejuízo aos pacientes. Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse ocorrido, ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica os autos
. [...] (STJ; AgRg-HC 837.125; Proc. 2023/0237292-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023)

Na situação
sub examine
, durante as oitivas realizadas no procedimento administrativo, tanto o Sr. Washington Rodrigo quanto o representante da apelante estiveram acompanhados por advogados, oportunidade em que deram suas próprias versões para os fatos investigados, fazendo-o, nesse ponto, sem qualquer prejuízo para si, porquanto não houvera confissão de nenhum deles, inexistindo efetivo prejuízo à defesa.

Na sequência, argumenta a parte irresignada a ocorrência de violação ao ato jurídico perfeito e efetivo prejuízo em razão da utilização do Decreto Estadual n° 3956-R, que adentrou ao ordenamento jurídico um dia antes da decisão proferida.

Quanto ao ponto, verifico na petição inicial (fl. 70), ter a respectiva parte alegado que
“[...] realizara todas as suas condutas ao longo do presente PAR baseando-se nas regras então vigentes, isto é, nas disposições normativas da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto Estadual n° 3727-R. Assim, ao deixar de aplicá-las à Requerente, a Autoridade Julgadora violou o seu direito ao ato jurídico perfeito, bem como o princípio da segurança jurídica (especificamente a subespécie atinente ao princípio da confiança legítima)”.

Desta forma, nota-se que a alegação de prejuízo foi deveras genérica, sem especificação de quais condutas defensivas adotadas no procedimento administrativo teriam sido esvaziadas com a utilização do novel Decreto Estadual nº 3956-R.

Em contrapartida, o julgador
a quo
destacou que
“não há que se falar em nulidade, uma vez que a referida decisão aplicou o Decreto n° 3.956-R/2016 apenas em relação à dosimetria da penalidade, pelo fato do novel diploma ter sido considerado mais benéfico do que as disposições revogadas dos Decretos n° 3.727-R/2014 e 3.774-R/2015”.

Por mais que a recorrente aponte laconicamente a inexistência de benefício, ele foi considerado na decisão prolatada na esfera administrativa. Confira-se:

“Em primeiro lugar vale registrar que, conforme publicação exarada no Diário Oficial desta data, encontra-se em pleno vigor o Decreto Estadual no 3.956-R (artigo 58), ficando revogados os Decretos nº 3.727-R, de 10 de dezembro de 2014 e os artigos 30, 40, 50 e 60 do Decreto nº 3774-R, de 28 de janeiro de 2015.

No tocante à aplicação da multa administrativa, citado Decreto cria um sistema de agravantes e atenuantes mais benéfico à empresa processada, conforme se vê de seus artigos 25 à 33, gerando, inclusive, maior segurança jurídica que aquele previsto no revogado Decreto n° 3.727-R, o qual, em seu artigo 11, estabelecia apenas que o valor da multa deveria observar os critérios genéricos de razoabilidade e proporcionalidade e outros específicos listados nos seus incisos, sem qualquer discriminação favorável ou prejudicial.

Assim, aplicando-se por analogia os ditames do parágrafo único do artigo 2º do Código Penal Brasileiro
(‘A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’
), passo à fixação da pena de multa”.

Logo, não comporta acolhimento a apontada nulidade.

Da mesma maneira, a recorrente argumenta que o trânsito em julgado do processo administrativo (fl. 535), foi certificado antes da sua intimação acerca do julgamento do recurso apresentado (fl. 542). Ocorre que, em que pese o erro, não restou apontado qual teria sido o efetivo prejuízo em seu desfavor, mormente pelo fato de que a decisão respectiva foi proferida pela última instância administrativa, não gerando aquele qualquer repercussão na esfera jurídica da apelante.

Por fim, cumpre registrar, em que pese a independência entre as esferas criminal e administrativa, que a tese do flagrante preparado foi rechaçada naquela seara (Proc. nº 0032397-22.2015.8.08.0024), sendo os Srs. Washington Rodrigo Figueiredo Araujo e Cristhian Marchiore Gavazza condenados pelo crime previsto no artigo 333, caput, do Código Penal Brasileiro, conforme julgamento das respectivas apelações criminais nesta Corte, encontrando-se o feito pendente de análise de Agravo em Recurso Especial no STJ.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada do patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa para 9% (nove por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, integralmente, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.